Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0748156-31.2018.8.07.0016, em tramitação no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (ID115443795).
A Impugnante alega que no sistema da Bradesco Saúde não há nenhuma solicitação do Hospital Sírio Libanês para liberação de senha no cartão ativo da segurada, de maneira que não houve sinalização quanto a não disponibilização do medicamento. Sustenta ausência de descumprimento da decisão judicial.
A Impugnada se manifestou sob o ID 117032849. Alega haver comparecido diversas vezes ao Hospital para tentar obter o medicamento, mas o plano não efetuou a liberação.
Breve histórico
De acordo com o dispositivo da sentença:
"JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Réu na obrigação de fazer consistente em fornecer à Autora o medicamento PROLIA 60mg, a cada 6 meses, por 5 anos (conforme receita médica de ID 24279510), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a contar da intimação pessoal do Réu."
A autora peticionou nos autos alegando descumprimento da obrigação de fazer por parte da ré BRADESCO SAÚDE S/A. Informou que no mês de agosto/2021, ao solicitar a 2a dose do ano, foi surpreendida com a negativa da ré no fornecimento do medicamento.
O AR de intimação foi entregue à ré na data de 24/09/2021, sexta-feira. A ré foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da multa fixada no dispositivo da sentença. Contudo, quedou-se inerte.
O prazo da ré encerrou na data de 1o de outubro de 2021 e a multa passou a incidir a partir de 02 de outubro. Em atenção à planilha juntada pela autora, subtraindo-se o período de 24/09 a 1o/10, a multa devida até 10/11/2021 perfazia R$12.000,00.
Realizada pesquisa por numerário em eventuais contas correntes de titularidade da parte executada mediante o sistema SISBAJUD houve o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 12.000,00, conforme ID 113905151.
DECIDO
Em que pesem as alegações da executada, resta demonstrada a sua intimação pessoal, sem que houvesse qualquer manifestação. Ainda, intimada a pagar as astreintes, mais uma vez, a executada deixou o prazo transcorrer em branco.
Consta dos autos que a exequente até mesmo requereu a expedição de ofício ao Hospital Sírio Libanês para que aplicassem a injeção, o que foi negado pelo Juízo, uma vez que o hospital não é parte no processo. Na ocasião, foi orientada a buscar o tratamento de forma particular e reaver a quantia despendida, sem prejuízo do pagamento das astreintes.
Assim, diante do descumprimento da obrigação de fazer por parte da Executada, REJEITO A IMPUGNAÇÃO.
Desde já:
i) Intime-se a Executada para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo novo descumprimento, findo o prazo, a multa diária será elevada para o valor de R$1.000,00 (mil reais).
ii) Intime-se a exequente para informar se buscou tratamento de forma particular e juntar planilha referente às astreintes que incidiram após 10/11/2021.
Aguarde-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias. Em seguida, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para transferência do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme ID 113905151, bloqueado e transferido via SISBAJUD, para a conta indicada pela autora.
Publique-se. Intimem-se.

2. A agravante alega que “foi identificado no sistema da Bradesco Saúde que o prestador, no caso o Hospital Sírio Libanês, não fez o pedido para liberação de senha no cartão ativo da segurada, de maneira que não houve sinalização à Bradesco Saúde quanto a não liberação do medicamento. Isto é, não houve qualquer participação da seguradora no que noticiado pela autora. Ora, se o hospital não realizou qualquer pedido administrativo, inconcebível aventar-se a possibilidade de descumprimento. Afinal, à seguradora incumbe o custeio dos procedimentos solicitados pelo nosocômio”.
3. Acrescenta que “Para que fossem devidas astreintes, deveria o MM. Juízo a quo ter fundamentado a r. decisão assinalando em que medida a seguradora teria supostamente se recusado a cumprir o provimento jurisdicional. Não basta, com as devidas vênias, retomada cronológica da intimação da r. decisão para que sejam cominadas astreintes”.
4. Pleiteia a reforma da decisão vergastada de modo que não seja compelida a pagar as astreintes.
5. No feito de origem a agravante foi condenada na obrigação de fornecer à autora o medicamento PROLIA 60mg, a cada 6 meses, por 5 anos (conforme receita médica de ID de origem n. 24279510), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a contar da intimação pessoal do Réu.
6. A demandante foi submetida a tratamento de câncer de mama e, em julho de 2018, ao realizar exame de densitometria óssea, para avalição da massa óssea, foi diagnosticada com osteoporose. A médica, tendo em vista o alto risco de fraturas, solicitou a utilização do medicamento Prolia (registrado pela ANVISA), a cada 6 meses, por 5 anos, a ser administrado em ambiente hospitalar, via subcutânea (ID de origem n. 24279556).
7. A autora informou ao juízo de origem que, no mês de agosto/2021, ao solicitar a 2a dose do ano, por meio de ligação telefônica, foi surpreendida com a negativa da ré no que se refere ao fornecimento do medicamento.
8. Ato contínuo, a ora agravante foi intimada para cumprir a obrigação de fazer imposta em sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da multa fixada no dispositivo da sentença. O AR de intimação foi entregue à ré na data de 24/09/2021, sexta-feira. Assim, o prazo da ré encerrou na data de 1/10/2021, sem que a agravante tenha dado notícia quanto ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta.
9. Apenas em 11/02/2022, após o bloqueio judicial da quantia atinente ao valor das astreintes, a agravante apresentou impugnação.
10. Ainda que a medicação seja administrada em ambiente hospitalar, a agravada aduz que a negativa do fornecimento do medicamento se deu por via telefônica, não tendo como produzir prova documental a respeito da negativa.
11. Acrescente-se que a agravante, mesmo após a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, apenas veio aos autos quatro meses depois de devidamente intimada, para alegar que o hospital não realizou qualquer pedido administrativo em agosto de 2021. A matéria já estava, portanto, preclusa.
12. A multa diária (astreintes) constitui meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante.
13. Verificado o descumprimento da decisão pela parte executada, que sequer peticionou nos autos originários para comprovar a alegada impossibilidade de cumprimento voluntário da ordem, dentro do prazo constante da intimação pessoal, devida a incidência da multa.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.